Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-43.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 1002/STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. PROCESSO DE BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, condenou o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor da causa, que foi fixado no importe de R$ 1.412,00. O recurso versa exclusivamente sobre os critérios de fixação dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que, diante do valor ínfimo da causa, os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme previsto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no percentual do valor da causa ou por apreciação equitativa, tendo em vista o baixo valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da argumentação vertida pela apelante, não se encontra configurada qualquer das hipóteses previstas no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
4. A lide em apreço envolve matéria de pouca complexidade e não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos, de forma que não foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pela parte autora.
5. O valor arbitrado a título de honorários de sucumbência – 20% sobre o valor da causa – se mostra adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na defesa dos interesses da parte vencedora, circunstância que torna injustificável o arbitramento mediante apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa só é aplicável em situações excepcionais previstas no artigo 85, § 8o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.140.005, Plenário, Sessão Virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023 (Tema 1.002); STJ, REsp no 1.644.077, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.